Tribunal: STF
Processo: AI 420251
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
 NECESSIDADE DE
 REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
        Resta inviabilizado o recurso extraordinário
quando evidenciada a necessidade do revolvimento de matéria
fático-probatória para aferir a eventual ofensa à Constituição.
Incidência do óbice da Súmula 279-STF.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.